Tribunal: TJDFT
Processo: 0703334-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703334-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANY PEREIRA ALVES AGRAVADO: VITOR ONOFRE PEREIRA JUNIOR - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Tatiany Pereira Alves contra decisão de ID 55568797, em que o d. juízo de primeiro grau indeferiu o pleito formulado pela ré/agravante, após trânsito em julgado da sentença proferida em ação de despejo c/c cobrança, de cancelamento da garantia locatícia consubstanciada na caução imobiliária do imóvel de matrícula 206.038, ressaltando que esta poderá, caso queira, manejar ação adequada a esse intento. Em suas razões, alega a agravante, em síntese, que a decisão ignora disposição sentencial, a qual acolheu o pedido de nulidade da Cláusula 11.1 do contrato originário e do aditamento, que estipulava a exigência de dupla garantia, alterando materialmente o teor desta, o que é vedado pelo artigo 509, II, §4o, do Código de Processo Civil. Argumenta que, de acordo com o artigo 505 do CPC, é vedada a modificação ulterior à decisão transitada em julgado. Salienta que resta incontroversa a intenção do magistrado de acolher o pedido da contestante em declarar nula referida cláusula contratual, ainda que ausente na parte dispositiva. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Sem preparo, tendo em vista a agravante ser beneficiária da gratuidade de justiça (ID 13842147 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de ser atribuído efeito suspensivo ao recurso ou de ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Afere-se dos autos eletrônicos de origem que o agravado ingressou com ação de despejo por falta de pagamento c/c com cobrança de aluguéis em desfavor da agravante. Em sua contestação (ID 13618500), a agravante arguiu, entre outras teses, a nulidade da dupla garantia prestada no instrumento contratual, em sua Cláusula 11.1, pugnando, alfim, pela declaração de nulidade da aludida cláusula, que assim dispõe: 11.1. 1o, a locação objeto desse contrato será garantida por meio de um imóvel, tipo Apartamento de número 1903 e dos Boxes de Garagem No 63 e 63-A, do EDIFÍCIO RESIDENCIAL POSSEIDON, situado na Rua T-29 com Rua T-47, Quadra 33, lotes 16/18, Setor Bueno, Goiânia-GO. Conforme diz a lei 8.245/91 no seu art. 38, parágrafo 1o, 2o, fica como fiadora, Tatiany Pereira Alves, solteira, corretora de imóveis, residente e domiciliada a Quadra 201 lote 03 apto 502 ed. Bella Fiore, Taguatinga, Cep 71937-540 Brasília DF. (ID 10686431 – p. 7) A sentença, quanto ao ponto, restou fundamentada nos seguintes termos: Já em relação à impugnação à dupla garantia exigida pelo autor no contrato, tenho que procedente a alegação da ré. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL DADO EM CAUÇÃO. PROPRIEDADE DE PESSOA JURÍDICA AUTÔNOMA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. FIANÇA. VEDAÇÃO DA DUPLA GARANTIA. (...) 3. A norma que rege as locações de imóveis urbanos entre particulares veda a contratação de dupla garantia. 4. Recurso desprovido. (Acórdão n.1087447, 20170710055889APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2018, Publicado no DJE: 10/04/2018. Pág.: 537/540) (ID 18581732 – p. 2) E a parte dispositiva ficou redigida conforme transcrição abaixo: Ante o exposto, resolvo o mérito da lide, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, para condenar o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 155.127,95 (cento e cinquenta e cinco mil cento e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos), referente à quitação dos débitos de aluguel e demais encargos, sobre a qual deve incidir juros legais desde a citação e correção monetária de cada vencimento. Em face da sucumbência, arcará a parte ré com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, "caput" e § 2o, do CPC. Em face da gratuidade de justiça deferida à ré, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, em atenção ao art. 98, § 3o do CPC. Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa na Distribuição e arquivem-se os autos. (ID 18581732 – p. 2) Como se verifica, embora o julgador tenha acolhido, nos fundamentos da sentença, a tese alusiva à ilegalidade de exigência de dupla garantia, não houve qualquer menção em relação ao tema na parte dispositiva da sentença. Oportuno realçar, ademais, que a despeito de a agravante ter oposto, contra a sentença, embargos de declaração (ID 19844504), e interposto recurso de apelação (ID 22252579), não houve qualquer insurgência em relação à questão. De acordo com o disposto no artigo 504, inciso I, do Código de Processo Civil, “os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença” não fazem coisa julgada. A propósito, quanto aos limites objetivos da coisa julgada, a mais abalizada doutrina, em comentários à norma processual, leciona, in verbis: Historicamente, se entende que somente o dispositivo da sentença de mérito torna-se imutável e indiscutível, admitindo-se que os fundamentos da decisão possam voltar a ser discutidos em outro processo, inclusive com a adoção pelo juiz de posicionamento contrário ao que restou consignado em demanda anterior (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. rev. e atual. Salvador: Juspodivm, 2018. p. 887) Vale, ainda, conferir os julgados a seguir colacionados, desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALUGUÉIS VENCIDOS E NÃO PAGOS. DA AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. RECIBOS COM DECLARAÇÕES IMPRECISAS. DA OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTENTE. LIMITES OBJETIVOS. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. (...) 3. Da apelação da embargada. 3.1. Somente o dispositivo é que faz coisa julgada, sendo possível que os fundamentos voltem a ser discutidos em outro processo, nada impedindo que posicionamento contrário ao anterior seja adotado. 3.2. É o que se extrai do artigo 504 do Código de Processo Civil: "Art. 504. Não fazem coisa julgada: I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença." 4. Apelações improvidas. (Acórdão 1148419, 07398782320178070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). FILHA. INDENIZAÇÃO POR MORTE DO PAI. POSTULAÇÃO. HERDEIRA LEGAL DO FALECIDO. DIREITO SUBJETIVO DE PLEITEAR INDENIZAÇÃO RESIDUAL. RECONHECIMENTO EM SENTENÇA PRECEDENTE. CONCESSÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA ENTÃO POSTULADA. COMPLEMENTO. RESSALVA. INVIABILIDADE. EXORBITÂNCIA DOS LIMITES DO PEDIDO. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DE FATO. COISA JULGADA. ALCANCE ADSTRITO À RESOLUÇÃO EMPREENDIDA (PARTE DISPOSITIVA). DISPOSIÇÃO SOBRE MATÉRIA NÃO DEDUZIDA PELA PARTE INTERESSADA. IMPROPRIEDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA COMPLEMENTAR. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DIREITO AO RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO JURÍDICO, LEGAL E MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO. HONORÁRIOS SUCUBENCIAIS. FIXAÇÃO (CPC, art. 85, §§ 2o e 11). 1. Consoante a regra insculpida no artigo 504 da nova Lei Adjetiva Civil, não fazem coisa julgada os motivos e a verdade dos fatos estabelecida como fundamento da sentença, defluindo desta ilação que a ressalva assinalada em decisão judicial pretérita quanto ao eventual direito sobejante de titularidade da filha herdeira do falecido ao recebimento de metade (50%) do valor integral devido a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT, conquanto integrando os motivos alinhados na fundamentação, mas não inserida do dispositivo sentencial, não está resguardada pela autoridade inerente à res judicata, mostrando-se, portanto, inapta a embasar e legitimar o ajuizamento de nova pretensão de cobrança complementar e determinar o acolhimento o pedido. 2. Aliado ao fato de que os fundamentos e fatos alinhados como premissa norteadora do desenlace empreendido pela sentença não fazem coisa julgada, a incursão da sentença por questão que exorbita a pretensão formulada, pautando a coisa posta em juízo, vulnera o devido processo legal, devendo, também sob essa apreensão, ser ignorado o alinhado, daí porque, conquanto acolhendo o pedido na forma em que fora formulado, o alinhado em sentença precedente no sentido de que sobejaria à filha da vítima fatal de acidente automobilístico direito a indenização suplementar é írrito, não podendo ser invocado nem içado como lastro para o acolhimento do pedido formulado em nova ação aviada com base na ressalva derivada do provimento antecedente. (...) 4. Carecendo de lastro jurídico, legal e material a pretensão indenizatória aviada pela filha herdeira almejando o recebimento de valor remanescente a título de complementação indenizatória quando já assegurada a fruição do que postulara em ação precedente, quando lhe fora assegurado o recebimento da quota que postulara, a rejeição do pedido que reformulara almejando suplementação do que percebera encerra imperativo legal coadunado com o devido processo legal, pois já suplantado pela preclusão consumativa que se aperfeiçoara no momento em que formulara o pedido antecedente, não se afigurando lícito que o reformule com lastro nos fundamentos do provimento que lhe fora anteriormente favorável, pois, além de ter extrapolado os limites da lide que resolvera, os fundamentos nele alinhados não são alcançados pela eficácia preclusiva da coisa julgada. (...) 7. Apelação conhecida e provida. Honorários advocatícios recursais fixados. Unânime. (Acórdão 1019837, 20160510019388APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/5/2017, publicado no DJE: 7/6/2017. Pág.: 364-384, grifo nosso) Nessa senda, mostra-se escorreita a decisão que indeferiu o pedido da agravante de cancelamento da garantia locatícia consubstanciada na caução imobiliária do imóvel, já que não acobertada pela coisa julgada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora